Tribunal: STM
Processo: 7000087-72.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de efeito devolutivo amplo da matéria, suscitada pela DPU, não conhecida, por se confundir com a análise do mérito da quaestio, com fulcro no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
II. Autoria e materialidade comprovadas, diante da confissão qualificada do Réu, dos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos autos, que demonstram a subtração de peças de um fuzil 7.62, durante serviço do Comandante da Guarda.
III. Descabe a desclassificação para o crime de furto privilegiado, valendo-se do princípio da insignificância, porquanto não estão preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta, da periculosidade social da ação, da reprovabilidade do comportamento, bem como da expressiva lesão ao bem jurídico, mormente por se tratar da subtração de peças de um fuzil do Comandante da Guarda que o Réu admitiu que iria vender.
IV. Quanto à adequação típica, frise-se que a conduta do Réu, que se valeu da condição de militar da ativa no momento da consumação do crime, inclusive, desempenhava a função de cabo de dia, fator determinante para proporcionar a subtração das peças do fuzil narradas na Denúncia, torna o fato, inequivocamente, insculpido no tipo penal descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (Peculato-furto).
V. Constitui ônus da Defesa comprovar a alegação de estado de necessidade exculpante, conforme o previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Réu, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "O ônus da prova compete a quem alegar o fato", o que não se observou no caso em exame.
VI. Não procede o pleito pela reforma da Sentença, no que tange à dosimetria, porquanto o Juízo a quo seguiu fielmente o sistema trifásico, e o quantum da pena imposto na Sentença mostrou ser proporcional ao caso, hábil a garantir o caráter de prevenção geral e especial da pena.
VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença.
VIII. Quanto ao regime de cumprimento da pena, a Sentença fixou o regime semiaberto. Portanto, tão somente, nesse ponto, deve ser reformada para fixar o regime aberto, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, por se tratar de pena inferior a 4 (quatro) anos, enfatizando-se que o Juízo de primeiro grau não realizou fundamentação idônea para justificar a imposição do regime mais gravoso estabelecido na Sentença.
IX. No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-se que não se observou qualquer ofensa aos preceitos constitucionais na Sentença recorrida, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
X. Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/10/2022 11:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253698221273&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-72.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JULIO BRIZOLARA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO, TÃO
SOMENTE REFORMAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXANDO O
REGIME ABERTO, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO
PARA, REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E REDUZIR A PENA
APLICADA AO EX-CABO DO EXÉRCITO JÚLIO BRIZOLARA PARA 1 (UM)
ANO, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 303, § 2º, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "L", AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 ANOS, COM AS CONDIÇÕES PRESENTES NO ART. 626 DO
CPPM, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", DELEGANDO-SE A PRESIDÊNCIA
DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, NA
FORMA DO ARTIGO 611 DO CPPM, MEDIANTE A FIXAÇÃO DO REGIME
INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA SUA PENA,
NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

03/10/2022 11:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253698221273&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-72.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JULIO BRIZOLARA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER
CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO
CRIME.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXISTÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. REFORMA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de efeito devolutivo amplo da matéria, suscitada pela
DPU, não conhecida, por se confundir com a análise do mérito da
quaestio, com fulcro no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
II. Autoria e materialidade comprovadas, diante da confissão
qualificada do Réu, dos depoimentos testemunhais e demais provas
acostadas aos autos, que demonstram a subtração de peças de um fuzil
7.62, durante serviço do Comandante da Guarda.
III. Descabe a desclassificação para o crime de furto privilegiado,
valendo-se do princípio da insignificância, porquanto não estão
preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do STF
e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta, da periculosidade
social da ação, da reprovabilidade do comportamento, bem como da
expressiva lesão ao bem jurídico, mormente por se tratar da subtração
de peças de um fuzil do Comandante da Guarda que o Réu admitiu que
iria vender.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
2/14
IV. Quanto à adequação típica, frise-se que a conduta do Réu, que se
valeu da condição de militar da ativa no momento da consumação do
crime, inclusive, desempenhava a função de cabo de dia, fator
determinante para proporcionar a subtração das peças do fuzil narradas
na Denúncia, torna o fato, inequivocamente, insculpido no tipo penal
descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (Peculato-furto).
V. Constitui ônus da Defesa comprovar a alegação de estado de
necessidade exculpante, conforme o previsto no art. 39 do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Réu, o que se
coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual "O ônus da prova compete a quem alegar o
fato", o que não se observou no caso em exame.
VI. Não procede o pleito pela reforma da Sentença, no que tange à
dosimetria, porquanto o Juízo a quo seguiu fielmente o sistema
trifásico, e o quantum da pena imposto na Sentença mostrou ser
proporcional ao caso, hábil a garantir o caráter de prevenção geral e
especial da pena.
VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença.
VIII. Quanto ao regime de cumprimento da pena, a Sentença fixou o
regime semiaberto. Portanto, tão somente, nesse ponto, deve ser
reformada para fixar o regime aberto, ex vi do disposto no art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal, por se tratar de pena inferior a 4 (quatro)
anos, enfatizando-se que o Juízo de primeiro grau não realizou
fundamentação idônea para justificar a imposição do regime mais
gravoso estabelecido na Sentença.
IX. No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-se
que não se observou qualquer ofensa aos preceitos constitucionais na
Sentença recorrida, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
X. Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
3/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GOES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em dar provimento
parcial ao apelo defensivo para, mantendo a condenação, tão somente reformar o
regime de cumprimento de pena, fixando o regime aberto, ex vi do disposto no art.
33, § 2º, alínea c, do Código Penal, mantendo os demais termos da Sentença.
Brasília, 8 de agosto de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 10/11/2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Cabo do Exército
JÚLIO BRIZOLARA, como incurso no art. 303, § 2º, combinado com o art. 70,
inciso II, alínea l, ambos do Código Penal Militar, na forma tentada, à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o regime
semiaberto e o direito de apelar em liberdade, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, sendo-lhe negado o benefício do sursis por expressa vedação legal.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Auto de Prisão em Flagrante
nº 7000512-06.2021.7.01.0001, nos seguintes termos:
Na data de ontem, 22 de julho de 2021, por volta das 09h, nas dependências do 15º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, foi descortinado o sumiço de peças do fuzil
de serviço do Comandante da Guarda, 3º SGT DURVAL (ainda sem a qualificação
completa), tendo sido então determinada revista nos armários dos Cabos que
estavam de serviço.
Nesse passo, o Capitão Rafael Lira Preste acionou o denunciado para a revista no
seu armário, diligência testemunhada pelo 3ºSGT IGOR ASSUMPÇÃO RIBEIRO
VITERBO, momento em que foi encontrado nos pertences do denunciado,
escondido numa joelheira, um conjunto impulsor do ferrolho e ferrolho do fuzil
7,62, nº 806691, que havia sido subtraído do Comandante da Guarda, tendo o
denunciado sido preso em flagrante e, após tomar ciência de todos os seus direitos
constitucionais, confessou que, durante a sua permanência de 0h às 02h fez a
retirada das peças do armamento do Comandante da Guarda, SGT DURVAL, sem
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
4/14
que ninguém notasse, tendo escondido a res furtiva no seu armário, acrescentando
que tomou tal iniciativa por estar com dívidas e que venderia as peças do
armamento "em algum lugar".
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável, estando de
serviço e aproveitando-se da facilidade de ser militar, subtraindo peças do fuzil de
serviço do seu colega de caserna, praticou o denunciado, em tese, o crime de
peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art. 70, "l", do CPM, pelo que
requer a sua citação para que seja processado e julgado perante a Justiça Militar
da União, consoante o devido processo legal, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, todas servindo no 15º RCM, cujo rol deverá ser acrescentado assim que
a autoridade militar fornecer a qualificação completa do SGT DURVAL, conforme
requerimento na cota denunciativa em anexo. (Processo nº 7000524-
20.2021.7.01.0001, evento 1, DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 27 de
julho de 2021 (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, evento 1, REC DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001,
eventos 25 e 27, MAND1).
1.2 Instrução
Na Audiência de dezenove de agosto de 2021, por meio de
videoconferência, foram ouvidas as testemunhas do MPM: CAP RAFAEL LIRA
PRESTE, 3º SG IGOR ASSUMPÇÃO RIBEIRO VITERBO, 2º SG FELIPE DE
MELO COLCHOME e 3º SG VICTOR DA ROCHA DURVAL. Naquela ocasião, a
DPU manifestou não ter testemunhas a arrolar. A seguir, o Réu foi qualificado e
interrogado (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, eventos 54 e 56).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000524-20.2021.7.01.0001, eventos 62 e 72).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu, in verbis:
Diante do exposto, considerado as provas dimanadas dos elementos extraídos dos
autos, notadamente a confissão e provas testemunhais, tem-se como provado o
crime descrito na exordial, devendo, contudo, ser desclassificada a conduta para a
forma tentada, já que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da
administração militar, que recuperou o material tempestivamente e ainda dentro da
caserna, pelo que requer o MPM a CONDENAÇÃO de Julio Brizolara nas penas
do art. 303, § 2º, agravada pelo art. 70, "l", c/c o art. 30, II, todos do Código Penal
Militar. (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, evento 61, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do Réu, nos termos do art.
439, alínea d, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de
peculato-furto para o delito de furto privilegiado e, por fim, em caso de condenação,
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
5/14
a redução da pena decorrente da tentativa (art. 30, parágrafo único, do CPM), em
seu
grau
máximo
(APM
nº
7000524-20.2021.7.01.0001,
evento
77,
ALEGAÇÕES1).
1.3 Sentença
Em 9 de novembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, resolveu condenar o Réu
JÚLIO BRIZOLARA à pena final de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, combinado com o art. 70,
inciso II, alínea l, ambos do Código Penal Militar, na forma tentada, em regime
inicial semiaberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sendo-lhe
negado o benefício do sursis por expressa vedação legal e com direito a apelar em
liberdade (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, evento 95, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 10 de novembro de 2021
(APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, evento 96, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
A intimação eletrônica foi expedida em 10 de novembro de 2021 para
a Defesa. Inconformada, a DPU interpôs Recurso de Apelação no dia 19 de
novembro de 2021 (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001, respectivamente, eventos
98 e 111, APELAÇÃO1).
Conforme a Certidão acostada aos autos, a Sentença transitou em
julgado para o Ministério Público Militar no dia 17 de novembro de 2021 (APM nº
7000524-20.2021.7.01.0001, evento 112, TRÂNSITO_JULGADO1).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001,
evento 123, RAZAPELA1), preliminarmente, a DPU propugna a devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância. No mérito, pugna pela
absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea d, do CPPM, sob o fundamento de
que o Réu agiu sob o manto do estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM),
diante das suas dificuldades financeiras, tendo agido por desespero, por estar
endividado, enfatizando o arrependimento da sua conduta.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de peculato-furto
para o delito de furto privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM), para tanto, invoca o
princípio da insignificância.
Por fim, caso mantida a condenação, pede a redução da pena para o
mínimo legal e, consequentemente, a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena, fixando-se, ainda, o regime aberto.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
6/14
Outrossim, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores,
todas as teses e os respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente
recurso.
Nas contrarrazões, o MPM contesta as teses defendidas pela Defesa
e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo, para que seja mantida in totum a
Sentença
recorrida
(APM
nº
7000524-20.2021.7.01.0001,
evento
126,
CONTRAZ1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Giovanni Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo não
conhecimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo,
para que seja mantida na íntegra a Sentença (Apelação nº 7000087-
72.2022.7.00.0000, evento 6, PAREC_MP).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
1. Preliminar de efeito devolutivo amplo da matéria
Preliminarmente, a DPU pleiteia a devolução ampla da matéria de fato
e de direito discutida na primeira instância.
Tal preliminar não deve ser conhecida, porquanto se confunde com a
análise do mérito da quaestio.
In casu, mister se faz enfatizar que o efeito devolutivo não pode ter
caráter ilimitado.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
7/14
Desse modo, no recurso de Apelação, serão analisadas as questões
expressamente ou implicitamente impugnadas pela defesa na instância de origem, à
luz do princípio tantum devolutum quantum appellatum, respeitando, também, os
princípios do devido processo legal, do contraditório, bem como o de paridade de
armas.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS
EXTEMPORÂNEOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA.
DECISÃO MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO
DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O efeito
devolutivo amplo na Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, porém a análise fica adstrita às questões levantadas pela parte em seu
Apelo, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Os pedidos
apresentados fora das razões de recurso serão alcançados pela preclusão
consumativa. Preliminar que não se conhece. [...] (Apelação nº 7000466-
81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, 17/6/2021) (Grifos
nossos).
Ademais, cumpre registrar que deverão ser excepcionadas da
mencionada regra as questões de ordem pública, que poderão, inclusive, ser
suscitadas de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar
suscitada pela DPU por se confundir com a análise do mérito da quaestio, com
fulcro no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, deve-se dar provimento parcial ao Apelo da
Defesa.
Vê-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
8/14
A Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade
do delito narrado na Denúncia, mormente pela confissão qualificada do Réu, pelos
depoimentos testemunhais e pelas demais provas acostadas aos autos.
2.1 Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada
nos autos.
Em Juízo, o Réu confessou o delito demonstrando, em minúcias, como
escondeu a peça do armamento, “que levou, no bolso, a peça para o armário do
alojamento, colocando-o dentro da joelheira.”
Trata-se de confissão qualificada, porquanto, embora tenha assumido a
autoria do delito, tentou justificar a sua conduta, sob o argumento de que agiu
daquela forma, pois pretendia vender a peça, diante da situação financeira que se
encontrava.
O Capitão Rafael Lira Preste, em Juízo, esclareceu que fez a revista no
armário do Réu, encontrando o material desaparecido dentro de uma joelheira.
Corroborando, o Sargento Igor Assumpção Ribeiro Viterbo, também
em Juízo, relatou que, ao acompanhar o Cap Lira na revista, acharam o material
dentro do armário do Cabo Brizolara.
Desse modo, inexistem dúvidas quanto à autoria delitiva.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas,
conforme os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 22 de julho de 2021 (APF nº
7000512-06.2021.7.01.0001, evento 1, P_FLAGRANTE1);
- Escala de Serviço de 21 de julho de 2021, em que consta o Cabo
Brizolara escalado como "Cabo de Dia" (APM nº 7000524-20.2021.7.01.0001,
evento 13, DILIGÊNCIAS2);
- Laudo Pericial de Avaliação Direta do Material, em que os peritos
atribuíram o valor total de mercado de R$ 1.195,10 (mil, cento e noventa e cinco
reais e dez centavos) para o Corpo do Impulsor do Ferrolho e do Ferrolho (APM nº
7000524-20.2021.7.01.0001, evento 40, LAUDPERÍ1).
2.3 Tipicidade
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe23...
9/14
Quanto à adequação típica, frise-se que a conduta do Réu, que se valeu
da condição de militar da ativa no momento da consumação do crime, inclusive,
desempenhava a função de cabo de dia, fator determinante para proporcionar a
subtração das peças do fuzil narradas na Denúncia, torna o fato, inequivocamente,
insculpido no tipo penal descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(Peculato-furto), in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.
Nesse diapasão, citam-se as lições de Cleber Masson, in verbis:
A facilidade mencionada pelo texto legal é qualquer circunstância fática propícia à
prática do delito, tal como a liberdade para ingresso ou permanência na repartição
ou local em que estava a coisa subtraída ou a menor vigilância dos bens no tocante
aos funcionários públicos em geral.
[...]
Cuidado: o bem não se encontra na posse do agente, mas é imprescindível esteja
sob a guarda ou custódia da Administração Pública, sob pena de afastamento do
crime funcional. Exemplificamente, o policial militar que durante uma abordagem
de trânsito subtrai, pela janela, um notebook que estava no banco traseiro do
veículo, aproveitando-se da distração do motorista, que procurava seus documentos
no porta-luvas, responde por furto, e não por peculato.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe2...
10/14
E não basta a subtração. É imprescindível tenha esta sido realizada em decorrência
da facilidade apresentada para tanto ao funcionário público. Destarte, se o agente,
mesmo pertencendo ao escalão público, não se vale do seu cargo nem das
comodidades por ele proporcionadas para subtrair um bem móvel da
Administração Pública (ou particular que estava sob sua guarda), o crime será de
furto, e não de peculato. (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 3,
parte especial, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p. 581).
Nesse sentido, cita-se o julgado desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
PRESENÇA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam,
subtrair bem de propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja
subtraído, valendo-se o agente de sua função de militar como meio facilitador do
crime.
II - Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de
peculato-furto, consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter
definitivo, a posse do bem de propriedade da administração militar, valendo-se de
suas qualidades de militar, configurando o crime de peculato-furto. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000847-
89.2020.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, 18/3/2021) (Grifo nosso).
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
Desse modo, mostra-se inviável atender ao pleito da DPU, de
desclassificação para o crime de furto privilegiado, valendo-se do princípio da
insignificância, porquanto não estão preenchidos os requisitos exigidos pela
jurisprudência pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta,
da periculosidade social da ação, da reprovabilidade do comportamento, bem como
da expressiva lesão ao bem jurídico, mormente por se tratar de subtração de peças de
um fuzil 7.62, de serviço do Comandante da Guarda, que o Réu admitiu que iria
vender.
Nesse sentido, cita-se o precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. [...] (HC 138134, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, 7/2/2017) (Grifo nosso).
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe2...
11/14
Também, deve-se levar em consideração que a res não é de pequeno
valor, consoante o valor atualizado de mercado atribuído pelos Peritos, qual seja: R$
1.195,10 (mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesse diapasão, cita-se precedente deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. PLEITO.
EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APELATTUM. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DO CRIME. PRINCÍPIO
DA BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMINIDADE.
[...]
5. O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem
aplicação prevista pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a
tipicidade material do delito nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão
ínfima, não chega a ser penalmente relevante. Na hipótese da res furtiva
corresponder à considerável parcela do salário mínimo vigente à época do delito,
não há de falar em atipicidade material.
6. Inconvém falar em desclassificação da figura do peculato-furto para o furto
privilegiado, quando o intraneus for militar e realizava serviço para o Rancho da
OM, de modo que se servindo das facilidades decorrentes da sua função,
independentemente de ter ou não a posse ou a detenção da coisa subtraída, inverteu
a posse do bem. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime. (Apelação nº
7000961-96.2018.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, 23/10/2019)
(Grifo nosso).
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu, livre e
consciente, subtraiu as peças do fuzil descritas na Denúncia, com animus de inverter
a posse para si da res, não havendo que se cogitar, portanto, em ausência de dolo na
sua conduta.
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), em que a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe2...
12/14
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
Nesse ponto, não há como acolher a tese defensiva de que o Réu agiu
sob o manto do estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM), diante das suas
dificuldades financeiras, tendo agido por desespero, por estar endividado,
enfatizando o arrependimento da sua conduta.
No que tange ao estado de necessidade hábil a excluir a culpabilidade
do agente, assim descreve o Código Penal Militar no seu art. 39, in verbis:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio
ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não
lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Nesse ínterim, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no
mencionado art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Réu, o que
se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual:
O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...].
Da análise minuciosa dos autos, não se verificam, no presente caso, os
requisitos configuradores do estado de necessidade exculpante estatuído no art. 39
do CPM, mormente pelo fato de não ter restado provado pela Defesa a justificação
do crime pelo Réu pelas suas condições financeiras de endividamento.
Ademais, no caso, o Réu poderia resolver os seus problemas
financeiros de outra maneira que não o caminho do crime.
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, além de não se
evidenciar qualquer indício de ter o Réu agido sob o manto do estado de necessidade
justificante ou exculpante, é possível concluir que lhe seria exigível conduta diversa.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe2...
13/14
2.6 Demais teses Defensivas:
Caso mantida a condenação, a DPU pede a redução da pena para o
mínimo legal e, consequentemente, a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena.
Tal pleito deve ser rejeitado.
Diante da especificidade do caso, verifica-se que a Sentença restou
fundamentada, ocasião em que o Órgão Julgador se valeu do seu livre
convencimento motivado e, portanto, atendeu ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988.
O Juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal,
evidentemente, diante da existência de circunstância judicial em desfavor do Réu, ex
vi do art. 69 do CPM, e fundamentou a valoração negativa dada em “virtude da
qualidade do material subtraído – peças componentes de fuzil –, que certamente
seriam repassadas ao crime organizado numa cidade já bastante assolada pela
violência”.
Na segunda-fase, reconheceu a agravante referente ao Réu estar de
serviço no momento do crime, e, na última fase do sistema trifásico, reduziu a pena,
diante da causa de diminuição atinente à tentativa.
Desse modo, não há que se falar em reforma da Sentença no que tange
à dosimetria, porquanto seguiu fielmente o sistema trifásico e o quantum mostrou
ser proporcional ao caso em exame, hábil a garantir o caráter de prevenção geral e
especial da pena.
Em seguida, o Juízo fixou o regime semiaberto, com fulcro no art. 33,
§ 2º, alínea b, do Código Penal e deixou de conceder o benefício do sursis por falta
dos requisitos legais.
Nesse ponto, a Sentença deve ser reformada, tão somente, no que tange
ao regime de cumprimento da pena, que, in casu, é inferior a 4 (quatro) anos e, por
conseguinte, faz incidir a regra de cumprimento em regime aberto, ex vi do disposto
no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, enfatizando-se que o Juízo de primeiro
grau não realizou fundamentação idônea para justificar a imposição do regime mais
gravoso estabelecido na Sentença.
Por fim, no que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-
se que não se observou qualquer ofensa aos preceitos constitucionais na Sentença
recorrida, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001344775 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe2...
14/14
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao Apelo Defensivo, para, mantendo a condenação, tão somente reformar o
regime de cumprimento de pena, fixando o regime aberto, ex vi do disposto no art.
33, § 2º, alínea c, do Código Penal, mantendo os demais termos da Sentença.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344775v6 e
do código CRC 75dd70cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 16:3:59
7000087-72.2022.7.00.0000
40001344775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001345876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe236...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-72.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: JULIO BRIZOLARA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanhei a divergência apresentada pelo Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, em sessão virtual, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de
10/11/2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Cabo do Exército JÚLIO
BRIZOLARA, como incurso no art. 303, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II,
alínea l, ambos do Código Penal Militar, na forma tentada, à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o regime semiaberto e o
direito de apelar em liberdade, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, sendo-lhe negado o benefício do sursis por expressa vedação legal.
Consoante a Denúncia, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 9h00,
nas dependências do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado, foi descortinado o
sumiço de peças do fuzil de serviço do Comandante da Guarda, tendo sido, após
diligências, encontradas nos pertences do acusado, que confessou a subtração.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inexiste discordância com relação ao voto do Ministro-Relator no
sentido de haver prova suficiente de que o acusado subtraiu um conjunto impulsor
do ferrolho e ferrolho do fuzil 7,62, nº 806691.
Portanto, a conduta do ex-Cabo do Exército JÚLIO BRIZOLARA é
típica e antijurídica, e ele, culpável.
A despeito de dever ser mantida a condenação, a sanção imposta deve
ser ajustada com vistas a dar concretude ao princípio da motivação das decisões
judiciais.
Como observou o Ministro Dr. José Coêlho em seu voto divergente,
verbis:
7000087-72.2022.7.00.0000
40001345876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001345876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe236...
2/3
“3. (...) pedindo vênias ao eminente Ministro Relator, apresento a divergência em
relação à dosimetria da pena, na parte em que o Juízo a quo não justificou o motivo
pelo qual fixou a fração de 1/2 (metade) a título de diminuição da pena por se
tratar de crime tentado, tendo reflexo também na aplicação do art. 102 do CPM.”
De fato, apesar de entender que o apenamento deva ser mantido,
vislumbrei ausência de motivação na Sentença para a fixação da diminuição pela
tentativa em fração superior à mínima estabelecida em lei.
O decisum somente dispôs:
“Na última fase da aplicação da pena, diante da ausência de causas de aumento,
resta, em razão da tentativa, causa de diminuição de pena, diminuir em 1/2,
perfazendo a pena final em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, respeitando-se o artigo 61 do Código Penal Militar enquanto
ostentar a condição de militar da ativa.
Aplica-se, ainda, a pena de exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 102
do Código Penal Militar.”

Por outras palavras, o julgador de primeiro grau aplicou a redução pela
metade sem fazer constar fundamentação específica acerca do quantum para redução
pela tentativa, nos termos do art. 30 do CPM. Na individualização, não teceu
quaisquer considerações acerca da fixação no patamar de 1/2 (metade) do agravo
cominado, quando o mínimo legal seria de 2/3 (dois terços).
Daí, patente a afronta à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, que firma a obrigatoriedade da motivação de todas as decisões
do Poder Judiciário.
Em tais situações, já decidiu o Supremo Tribunal Federal inexistir a
necessidade de anular a Sentença, bastando que a pena seja reduzida para o mínimo.
Neste sentido: RHC nº 67294/RJ, HC nº 67873/RJ, HC nº 76985/SP, RHC nº
82058/MG, HC 83510/RS.
Portanto, considerando que o quantum de 1/2 (metade) para a redução
pela tentativa deixou de ser motivado na Sentença a quo, deve ser automaticamente
corrigido para 2/3 (dois terços), independentemente de haver motivos para a
exacerbação, alcançando-se a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, de forma definitiva, nos termos propostos no voto divergente apresentado
em sessão virtual, in verbis:
“5. In casu, ficou evidente que o Juízo a quo elegeu uma fração redutora
intermediária sem qualquer preocupação em justificar essa postura, desbordando-
se, evidentemente, do preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da
7000087-72.2022.7.00.0000
40001345876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2022 11:41
:: 40001345876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63c0ba71db50fe236...
3/3
Constituição Federal.
6. Dessa forma, passa-se à revisão da dosimetria da pena.
7. Nas primeiras e segunda fases, mantenho os critérios adotados pelo Juízo a quo,
permanecendo a pena provisória no patamar de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão
8. Porém, tendo em vista a ausência de justificativa do Juízo de origem, diminuo a
pena na fração de 2/3 (dois terços), na forma do parágrafo único do art. 30 do
CPM, tornando definitiva a pena no patamar de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, e considerando insubsistente a pena de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
9. Estando satisfeitos os requisitos do artigo 84 do CPM, concedo o benefício do
sursis ao apelante, pelo prazo de 2 anos, com as condições presentes no art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea a, delegando-se a presidência da Audiência
Admonitória ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, na forma do artigo 611 do CPPM.
Fixo o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da sua pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade.”
Ante o exposto, votei acompanhando o voto divergente do Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira, no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao ex-Cabo do Exército
JÚLIO BRIZOLARA para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 70, inciso II, alínea l, ambos do Código
Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com as
condições presentes no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, delegando-se
a presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, na
forma do art. 611 do CPPM, mediante a fixação do regime inicialmente aberto para
eventual cumprimento da sua pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345876v2 e
do código CRC 18fc99a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/9/2022, às 21:41:38
7000087-72.2022.7.00.0000
40001345876 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR